Tribunal: TCU
Processo: 011.777/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7602/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil aos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 011.777/2020-6 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: André Mauro de Jesus Paiva da Silva (CPF XXX.918.161-XX); Deniza Maria da Silva Barros (CPF XXX.973.491-XX); Eleatriz Maria de Jesus Paiva da Silva (CPF XXX.986.551-XX) e Margarida Barbosa Teles (CPF XXX.960.321-XX). 1.3. Unidade: Senado Federal. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.